Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1013894-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certificado no Id. 113073462 a ausência de manifestação da parte Agravante quanto acórdão de julgamento, arquive-se os autos, com as baixas devidas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.